Tribunal: TJES
Processo: 5000086-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILA SANTOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000086-63.2025.8.08.0048

RECORRENTES: DANILA SANTOS DE OLIVEIRA e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDOS: DANILA SANTOS DE OLIVEIRA e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
DANILA SANTOS DE OLIVEIRA
e a requerida
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DETERMINAR que a ré efetue o refaturamento da conta referente ao mês de junho de 2024, de acordo com a média de consumo dos seis meses anteriores, retirando da fatura as cobranças realizadas a título de recuperação de consumo dos meses de abril e maio de 2024 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 14908956 e 14908959), a requerida reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que não foi possível realizar a leitura de consumo nos meses de abril e maio de 2024, motivo pelo qual, em junho, foi realizada a média aritmética para apuração do valor devido. A autora, por sua vez, pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 14908962 e 14908963).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pela requerida EDP
:

Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito (questionamento acerca da impossibilidade de leitura e forma de cálculo realizada pela requerida), mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial. A requerida sustenta, em síntese, que não foi possível realizar a leitura da unidade nº 161118966 nos meses de abril e maio de 2024 pelas condições precárias do medidor. Ocorre que inexiste prova concreta neste sentido, considerando que a demandada se baseia unicamente em telas sistêmicas para justificar este procedimento. Tal meio de prova, diga-se de passagem, é inservível, por ser unilateral.

Além do mais, as fotografias juntadas, onde há uma aparente opacidade da caixa que cerca o medidor, não explica como a leitura fora devidamente realizada nos meses anteriores, tratando-se a situação de procedimento arbitrário da concessionária, que sequer contatou o consumidor para sanar a referida irregularidade de forma adequada (não basta o simples aviso na fatura, que sequer é demonstrado nos autos).

O procedimento adotado, de fato, não me parece legítimo, considerando também que as faturas dos meses de abril e maio não foram emitidas em valor mínimo, mas sim nos importes de R$ 326,23 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) e R$ 301,30 (trezentos e um reais e trinta centavos) (ID’s 14907877 e 14907878).

Assim, não considero válida a atitude adotada pela requerida, sendo pertinente o refaturamento da conta relativa ao mês de junho de 2024, conforme consta em sentença.

Em sequência, analiso o recurso interposto pela autora DANILA SANTOS
:

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa.

Vale ressaltar que inexiste qualquer prova de que o nome da autora tenha sido negativado nos órgãos de restrição ao crédito,
e, tampouco, corte no fornecimento de energia elétrica
.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor dado à causa. Condeno a autora DANILA SANTOS DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)